Tribunal: TJMT
Processo: 1033694-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033694-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA NEVES DO CARMO - CPF: 571.966.131-04 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO MARKETPLACE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa de intermediação de vendas (Marketplace) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, além da restituição de R$ 183,29 pagos pela pulseira adquirida e não entregue, corrigido e com juros. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, impugnou a condenação por danos morais e o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de venda online (Marketplace) pode ser responsabilizada por vício na entrega do produto vendido por terceiro; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença é proporcional aos danos efetivamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Marketplace é solidária em relação aos demais fornecedores, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e obter lucro pela disponibilização e intermediação da plataforma.

4. A falha na entrega do produto e a ausência de solução administrativa após diversas tentativas caracterizam descumprimento da legítima expectativa do consumidor e violação ao dever de boa-fé objetiva, justificando a condenação por dano moral.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da existência de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade desenvolvida.

6. O valor arbitrado na sentença extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade diante da inexistência de outros agravantes relevantes no caso concreto, justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033694-202.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA

Recorrida(s):

Maria Neves do Carmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, OPINO por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como a restituir o valor do produto, no importe de

R$ 183,29 (cento e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), com correção pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação..”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Colendos Pares;

A recorrente arguiu a preliminar, pois afirma que atua como Marketplace.

Contudo, não há como acolher a preliminar, posto que ainda que a venda tenha ocorrido por meio de Marketplace, a recorrente é parte legítima, pois disponibiliza, regulamenta e lucra com a plataforma, integrando a cadeia de consumo. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade das plataformas de intermediação para responder por falhas na prestação do serviço. Além disso, eventual cláusula de exclusão de responsabilidade não prevalece diante do art. 25, §1o, do CDC.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares;

No presente caso, a autora afirma que, em 20 de dezembro de 2023, adquiriu uma pulseira no valor de R$ 183,29 por meio do site da reclamada, com previsão de entrega até 5 de fevereiro de 2024, mas, apesar da confirmação do pagamento, o produto jamais foi entregue. Relata que tentou, sem sucesso, diversos contatos com a empresa ré e com o vendedor, não obtendo qualquer solução ou reembolso, o que lhe causou frustração, desgaste emocional e prejuízo, sobretudo por se tratar de um presente do Dia das Mães.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Pelo que consta dos autos, além de não ter sido entregue o produto (pulseira) adquirido pela consumidora, não houve o ressarcimento do valor pago mesmo após diversas tentativas s de resolução pela via administrativa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeira falha na prestação do serviço.

O descaso da empresa diante da legítima expectativa do consumidor, que aguardava o recebimento do item adquirido, causa frustração, angústia e sensação de impotência, o que justifica a reparação por dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025